Tribunal: TJDFT
Processo: 0713023-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713023-65.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LAVANDERIA CONFORTO CLEAN LTDA - ME RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SEGURADORA. ACIDENTE NO TRÂNSITO. COLISÃO AUTOMOBILÍSTICA TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. RESSARCIMENTO DEVIDO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 774, II DO CPC. NÃO VERIFICADO. 1. Se a parte recorrente impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, propiciando o pleno contraditório, o recurso deve ser conhecido. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 2. O condutor de veículo que colide na traseira de outro veículo, ante a aparente inobservância do dever de cautela contido no art. 29, inc. II do Código de Trânsito Brasileiro, presume-se culpado pelo evento, para fins de responsabilidade civil, salvo prova em sentido contrário. 3. O estado do veículo após a colisão, com a parte traseira danificada, tornam verossímeis as alegações da autora/seguradora, de que a segurada foi atingida na traseira, por descuido do motorista que conduzia o veículo da ré. Com efeito, incide, na hipótese, a presunção da culpa relativa (juris tantum) de quem colide na traseira de outro veículo. Meras alegações genéricas não têm o condão de afastar a responsabilidade da apelante de reparar os danos causados ao veículo segurado, devidamente demonstrados nos autos. 4. Para que haja a imposição da multa prevista no artigo 774 do Código de Processo Civil, por ato atentatório à dignidade da Justiça, há a exigência de que esteja configurada a intenção deliberada da parte em se opor maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos, fato que não ficou demonstrado na hipótese vertente. 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 145, 159, 186, 187, 927, 944 e 945, todos do Código Civil, afirmando que não há prova nos autos do fato constitutivo do direito do autor. Defende, ainda, a ausência de comprovação dos requisitos do instituto da responsabilidade civil. Afirma que “ausentes o agente causador do dano, ‘in casu’, não se sabe nem se foi a ré ou a própria segurada da autora que, em tese, veio a causá-los, muito menos o local do acidente - entre uma quadra e outra, quem foi o culpado do suscitado abalroamento, uma vez que não há documento a registrar a dinâmica do acidente, não havendo como aclarar a culpa, que não se presume, e o nexo da causalidade ou liame entre o agente causador do eventuais danos e estes que alega a autora ter reparado, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é a medida que se faz mister”. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 145, 159, 186, 187, 927, 944 e 945, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028